Tribunal: TJES
Processo: 0000821-43.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-43.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FONTANA NETO e outros (2)

APELADO: JOSE ANTONIO GRASSI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. DELIMITAÇÃO DA ÁREA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Iconha que julgou procedente a ação de usucapião ajuizada pelo autor, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelo autor. Os apelantes alegam que o imóvel objeto da lide é de sua propriedade, obtida por herança, e que o apelado ocupa a área por mera liberalidade decorrente de comodato verbal. Sustentam, ainda, que a área ocupada pelo apelado é limitada e que os requisitos para a usucapião extraordinária não foram preenchidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exercício da posse pelo autor foi realizado com
animus domini
e pelo tempo necessário para configurar a usucapião extraordinária, excluindo a alegação de comodato verbal; (ii) determinar se a área usucapida deve ser limitada àquela efetivamente ocupada pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A posse oriunda de contrato de comodato verbal obsta o reconhecimento do
animus domini
e, por conseguinte, a configuração da usucapião. Contudo, no caso, os apelantes não comprovam a existência do alegado comodato, não produzindo provas capazes de demonstrar que a posse do apelado se deu por mera tolerância.

4 - As provas testemunhais e documentais corroboram que o apelado exerceu posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a totalidade do imóvel, inclusive utilizando-o para moradia habitual e estabelecimento de atividades como cultivo de orquídeas, do qual extrai seu sustento.

5 - A alegação de limitação da área ocupada pelo apelado não encontra suporte nas provas dos autos, as quais indicam que a posse abrange a integralidade do imóvel objeto da lide.

6 - Preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil, com redução de prazo pelo parágrafo único em razão do uso para moradia, resta caracterizada a aquisição originária da propriedade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/09/2017, DJe 13/10/2017;

TJES, Apelação Cível, 048110256749, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 03/08/2020;

TJES, Apelação, 063110005582, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 26/03/2019;

TJES, Apelação, 041080000122, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 31/01/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta
por
P
EDRO FONTANA NETO, CARLOS HENRIQUE FONTANA
e
JOAO LUIZ FONTANA
em face da
S
entença (
fls. 181/185 dos autos originários
), proferida pelo Juízo d
a Vara Única de Iconha,
nos autos da “ação de
usucapião
”, ajuizada
por
JOSE ANTONIO GRASSI
,
que
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pelo autor.

Irresignado
s
,
aduzem os recorrentes
(id. 10605106), em síntese:
I) a área de 929,00 m2 que o
a
pelado pretende usucapir é de propriedade dos
a
pelantes, que a adquiriram por meio de herança advinda de seu falecido pai
Isabelo Fontana
;
II)

a declaração de usucapião deve ser limitada à área sobre a qual o
a
pelado
efetivamente
comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta;
II
I
) os apelantes é quem recolhem o ITR sobre a propriedade, não sendo lícito ao apelado pleitear a usucapião; I
V
) que todas as testemunhas afirmaram não ter conhecimento sobre a área ocupada pelo autor, e qual área pertencia a Isabelo Fontana, tio do apelado, e pai dos apelantes; V)
que o pai dos apelantes, antigo proprietário do imóvel, autorizou sua irmã, mãe do apelado, a residir e edificar na área
que o
a
pelado pretende usucapir
,
e é por tal razão
que o apelado ali
reside desde
o seu nascimento;
VI) através de levantamento topográfico anexado aos autos (fls. 62), restou demonstrado que a propriedade em discussão possui área total de 1.007,65 m2, sendo que, o apelado, dessa área total, ocupa apenas 435,48m2, remanescendo uma área nunca ocupada pelo Apelado ou por seus antecessores, de 572,17 (quinhentos e setenta e dois metros e dezessete decímetros quadrados).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 10605111) suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000821-43.2017.8.08.0023

APELANTE: PEDRO FONTANA NETO, CARLOS HENRIQUE FONTANA, JOAO LUIZ FONTANA

APELADO: JOSE ANTONIO GRASSI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta o apelado que o recurso interposto deixou de confrontar os fundamentos da r. sentença vergastada, em afronta ao princípio da

dialeticidade recursal.

Contudo, malgrado os argumentos dispendidos pelo recorrido, embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelam compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA, POR SI SÓ, O CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013 [...]. (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Precedentes [...]. (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, sendo as razões apresentadas aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO FONTANA NETO, CARLOS HENRIQUE FONTANA e JOAO LUIZ FONTANA
em face da Sentença (fls. 181/185 dos autos originários), proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “ação de usucapião”, ajuizada por
JOSE ANTONIO GRASSI,
que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pelo autor.

Irresignados, aduzem os recorrentes (id. 10605106), em síntese: I) a área de 929,00 m2 que o apelado pretende usucapir é de propriedade dos apelantes, que a adquiriram por meio de herança advinda de seu falecido pai Isabelo Fontana; II) a declaração de usucapião deve ser limitada à área sobre a qual o apelado efetivamente comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta; III) os apelantes é quem recolhem o ITR sobre a propriedade, não sendo lícito ao apelado pleitear a usucapião; IV) que todas as testemunhas afirmaram não ter conhecimento sobre a área ocupada pelo autor, e qual área pertencia a Isabelo Fontana, tio do apelado, e pai dos apelantes; V) que o pai dos apelantes, antigo proprietário do imóvel, autorizou sua irmã, mãe do apelado, a residir e edificar na área que o apelado pretende usucapir, e é por tal razão que o apelado ali reside desde o seu nascimento; VI) através de levantamento topográfico anexado aos autos (fls. 62), restou demonstrado que a propriedade em discussão possui área total de 1.007,65 m2, sendo que, o apelado, dessa área total, ocupa apenas 435,48m2, remanescendo uma área nunca ocupada pelo Apelado ou por seus antecessores, de 572,17 (quinhentos e setenta e dois metros e dezessete decímetros quadrados).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 10605111) suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Como cediço, a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras.

No caso dos autos, alegam os apelantes que o prazo da prescrição aquisitiva não teria se aperfeiçoado, vez que, inicialmente, a mãe do apelante residia no imóvel em decorrência de comodato verbal, e que após o falecimento da genitora, o apelado, que é primo dos apelantes, continuou residindo no imóvel.

Contudo, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pelos apelantes, após compulsar detidamente os autos, penso não lhes assistir razão.

Tal ocorre pois, malgrado a posse oriunda de contrato de comodato obste a caracterização de
animus domini
, impedindo o cômputo do prazo para aferição de usucapião, as provas produzidas nos autos são incapazes de demonstrar que o autor/apelado residia no imóvel por mera liberalidade dos legítimos proprietários, decorrente do alegado comodato verbal.

Verifico que a prova testemunhal produzida nos autos corroboram as alegações autorais, não havendo motivos para desconsiderar os depoimentos prestados, como pretendem os apelantes.

Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas foram uníssonas quanto ao fato de que o autor/apelado reside na área há “a vida inteira”, tendo ali construído sua residência e um orquidário, do qual extrai seu sustento. Senão vejamos:

(...) QUE conhece o autor, pois moram no mesmo bairro a vida toda; QUE não sabe dizer o tamanho da área;
QUE o autor tem essa área há muito tempo, pois o autor mora lá desde que nasceu e o depoente conheceu a mãe e o pai deles;
QUE indagado de quem o autor comprou a área respondeu que essa área é da família dele, sendo que era o terreno do falecido Belo Fontana; QUE a mãe de José Grassi é irmã do falecido Belo Fontana; QUE agora está morando o José com os filhos dele e o outro irmão Valentin Grassi; QUE a mãe do Zé faleceu há um ano e pouco; QUE no local tinha uma casa velha que foi derrubada e por cima foi feita uma casa nova que mora o Valentim Grassi, conhecido como Valente;
QUE o autor tem orquidário pequeno, pois antes era grande mas ele vendeu o orquidário grande e começou a construir a outra casa com orquidário pequeno; QUE as orquídeas são para venda; QUE o autor trabalha com cultivo de orquídeas e também na diária para outras pessoas;
QUE o depoente morou próximo e atualmente mora em Iconha e mexe com banana em Cariacica; QUE todo fim de semana vai para duas Barras porque sua mãe mora lá com todos os seus parentes; QUE faz divisa com estrada, que é a Rua Francisco Cestari, e com o campo de futebol, e, dos dois lados em volta, é da família do João Fontana, Carlos Henrique, Pedro, Tânia e a família toda; QUE conheceu o autor morando ali; QUE vem ouvindo conversa que o Jose Antonio Grassi quer o documento da área e não há um acordo; (...) QUE tem vinte anos que o José é responsável pela terra; QUE sempre cuidou da terra; QUE o autor construiu a casa onde mora no local; QUE indagado se os vizinhos entendem que o autor José Grassi é proprietário do terreno, respondeu que sim (...) (fls. 142-143).

(...) QUE conhece o autor, pois moram no mesmo bairro, sendo vizinho; QUE não sabe dizer o tamanho da área;
QUE o autor tem essa área há muito tempo, pois o autor mora lá a vida inteira e depoente conheceu a mãe e o pai deles;
QUE indagado de quem o autor comprou a área respondeu que não sabe, sendo que era o terreno do pai do João Fontana, Carlinho, Pedro Fontana; QUE agora o terreno é deles; J
osé Grassi mora no local com os filhos dele;
QUE os confrontantes são os contestantes, o João e o Carlinho; QUE na área passa a estrada principal e para lá é do João e Carlinho Fontana; QUE não sabe se há algum questionamento sobre a posse dessa área (...); (...)
QUE José Grassi derrubou a casa velha no local e construiu a casa dele; QUE não sabe dizer se o autor cultiva alguma coisa nesta terra; QUE o autor tem um orquidário mas não sabe dizer se vende as flores;
QUE na quadra onde o autor tem a casa, ele que toma conta mas não sabe dizer quantos metros quadrados

(fls. 141).

O informante ouvido, tio do autor, prestou declarações que não destoam das demais testemunhas, corroborando com as alegações contidas na inicial:

(...)
QUE conhece a propriedade do autor
; QUE não sabe dizer o tamanho da área;
QUE o autor tem essa área há vinte anos; QUE indagado de quem o autor comprou a área respondeu que essa área era aonde a mãe do autor morava e agora está morando o José com os filhos dele;

QUE a mãe de Zé faleceu há poucos dias; QUE no local o autor tem orquidário; QUE as orquídeas são para venda; QUE o autor trabalha com cultivo de orquídeas; que mora a uns quinhentos metros dessa propriedade e que fica no local toda a família
; QUE também da família moram no local Faustino, Firmino, Elizeu; QUE faz divisa com estrada e com o campo de futebol e com o João Fontana; QUE sempre conheceu o local como sendo do autor. (...)
QUE tem vinte anos que o José é responsável pela terra; QUE sempre cuidou da terra; QUE o autor construiu a casa onde mora e o local onde cultiva orquídea; QUE uma parte do terreno tem muro feito pelo autor; QUE tem muito tempo que o autor trabalha com cultivo de orquídea;
QUE apresentada foto de fls. 34 e indagado onde se localiza a estrada campo e rua, o depoente identificou o campo, estrada e a rua, bem como a propriedade do João; QUE o autor que paga todas as contas do terreno; QUE a conta de energia está em nome do autor, mas não sabe há quanto tempo; QUE os familiares mencionados moram fora do terreno do autor;
QUE indagado se houver pretendente para comprar o imóvel, quem deve procurar respondeu que seria o autor José Grassi
(fls. 144-145).

Nesse diapasão, era ônus dos apelantes demonstrar que a mãe do apelado residia no imóvel por ato de tolerância, de modo que o autor da demanda, ao sucedê-la na posse, manteria as mesmas condições, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Todavia, referida prova não foi produzida, revelando o acerto das conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA REQUISITOS PREENCHIDOS ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO SUSPENSÃO DO PRAZO COM FULCRO NO ART. 197, II, DO CC NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da usucapião especial urbana pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos : imóvel com extensão de, no máximo, 250 metros quadrados; posse mansa e pacífica, com animus domini, por um lapso temporal de 5 (cinco) anos ininterruptos; não ser o possuidor proprietário de qualquer outro imóvel rural ou urbano, e que o possuidor utilize esse imóvel para fins de moradia sua ou de sua família. 2.
Embora a posse oriunda de contrato de comodato impeça a caracterização de animus domini , impedindo o cômputo do prazo para aferição de usucapião, as provas produzidas são incapazes de demonstrar que a autora residia no imóvel por mera liberalidade dos legítimos proprietários, decorrente do alegado comodato verbal.

3. A prova testemunhal, produzida pela autora, corroborou suas alegações, não havendo motivos para desconsiderar os depoimentos prestados, como pretendem os apelantes. O documento de fls. 160/163 é incapaz de demonstrar a existência do comodato, na exata medida em que sequer consta nos autos o seu recebimento pela parte autora.

4. Era ônus dos apelantes demonstrar que o Sr. Martinho residia no imóvel por ato de tolerância, de modo que a autora da demanda, ao sucedê-lo na posse, manteria as mesmas condições, nos termos do art. 373, II, do CPC. Todavia, referida prova não foi produzida, mostrando-se as partes satisfeitas com a instrução probatória.

5
. As provas produzidas nos autos, notadamente as provas documentais e testemunhais, demonstram o exercício ininterrupto e incontestado da posse ad usucapionem , pelo lapso temporal superior ao previsto em lei, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais necessários ao acolhimento do pleito exordial.

6. O art. 197, II, do Código Civil não possui aplicação em casos como o presente, vez que inexistente a relação de poder familiar (conjunto de direitos e deveres dos pais na relação familiar com seus filhos menores, conforme indicação do artigo 1.634, do CC) entre o de cujus e o apelante Kleyton, tratando-se de avô e neto.

7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110256749, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO AUTOR POR LONGO PERÍODO. ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Como sabido, a usucapião extraordinária exige, para ver-se configurada, o tempo, a posse ininterrupta e sem oposição e o animus domini (artigo 1.238, do Código Civil).

2) No presente caso, a própria apelante reconhece que o recorrido de fato mora no imóvel em questão por mais de 15 (quinze) anos. Alega, todavia, que a parte ali moraria apenas a título de comodato verbal celebrado entre ele e seus irmãos.
Ocorre que a apelante não logrou comprovar, no curso da demanda, que o requerente ocupava o bem apenas a título de permissão ou tolerância, o que, se fosse o caso, descaracterizaria a posse, consoante o art. 1.208 do Código Civil
.
No mesmo sentido, inexiste no processo prova consistente a respeito do suposto comodato verbal firmado entre as partes, tampouco tendo sido demonstrado que a posse do apelado foi contestada durante o tempo em que residiu no imóvel
.

3) Conquanto a apelante apresente uma série de alegações no sentido de que seria a verdadeira proprietária do imóvel objeto da ação, é cediço que a usucapião extraordinária independe do justo título e da boa-fé do possuidor, bastando a posse mansa e pacífica com animus domini e o lapso temporal de pelo menos 15 (quinze) anos, o que restou demonstrado nos autos.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 063110005582, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR LUIZ SIQUEIRA NETTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR PLANAN PLANEJAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. USUCAPIÃO. ARTIGO 550, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LAPSO TEMPORAL. POSSE INITERRUPTA E INCONTESTADA. ANIMUS DOMINI. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INCONSISTÊNCIA NAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE FISCAL. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) VIII.
A despeito dos argumentos recursais, certo é que inexistem elementos aptos a atestar acerca da celebração de contrato de comodato entre as partes litigantes, razão pela qual, afiguram-se despropositadas quaisquer ilações nesse sentid
o. (...)

X. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 041080000122, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

Destarte, as provas produzidas nos autos, notadamente as provas documentais e testemunhais, demonstram o exercício ininterrupto e incontestado da posse
ad usucapionem,
pelo lapso temporal superior ao previsto em lei, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais necessários ao acolhimento do pleito exordial.

Quanto à delimitação da área usucapida, aduzem os recorrentes que a propriedade em discussão possui área total de 1.007,65 m2, sendo que a área ocupada pelo apelado representa apenas 435,48m2, remanescendo uma área nunca ocupada por este, ou por seus antecessores, de 572,17m2 (quinhentos e setenta e dois metros e dezessete decímetros quadrados).

A despeito dos argumentos lançados pelos apelantes, não é possível extrair do acervo probatório colacionado aos autos que a posse do apelado sobre o imóvel foi parcial, restringindo-se à área em que construída a sua residência.

Ao contrário, consoante relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, em que pese não soubessem informar o tamanho exato da área cuja posse era exercida pelo apelado, consignou-se expressamente que “
na quadra onde o autor tem casa, ele que toma conta, mas não sabe dizer quantos metros quadrados
” (fl. 141), e que “
que a propriedade do autor está no meio, entre a estrada, o campo e o João que é o contestante
” (fl. 145), inexistindo qualquer ressalva quanto à ocupação parcial do terreno objeto da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária fixada na r. sentença para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.